Tribunal: TJMT
Processo: 0044443-47.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0044443-47.2011.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[GONCALO DE AQUINO NUNES - CPF: 061.754.141-87 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE CUIABA (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO - CPF: 990.838.921-15 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), ESPÓLIO DE GONCALO DE AQUINO NUNES (APELANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE GONCALO DE AQUINO NUNES (APELADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ (APELANTE), 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE AQUINO NUNES - CPF: 873.740.301-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
PRO JUDICATO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – PREJUDICIAL AFASTADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ATOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÕES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – ATIVIDADE DELEGADA – ARTIGO 236, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DIREITO DE REGRESSO – TEMA N° 777 DO STF – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO DANOSO – REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM PRESUNÇÃO – DANO MORAL – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDOS – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATO SENTENCIAL QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É vedado ao Juízo reapreciar matérias já decididas referentes à mesma lide, inclusive de ordem pública, salvo as exceções legais, nos termos do artigo 505, do CPC.

2. Operada a preclusão consumativa
pro judicato
quanto à alegada prescrição.

3. Não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, na hipótese em que o Recorrente impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e precisa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

4. “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. Tema no 777 do STF.

5. A responsabilidade civil dos entes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição da República e artigo 43, do Código Civil, como regra geral, é objetiva, impondo-se à parte autora a demonstração do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

6. O acerbo probatório demonstra a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, consubstanciado na falha da prestação de serviço público que ensejou a dupla arrematação de imóvel e posterior desapossamento de terceiro adquirente.

7. Comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar as partes lesadas.

8. A indenização em lucros cessantes exige fundamento capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não sendo cabível a sua fixação com base em dados presumidos ou hipotéticos.

9. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza de função reparatória e pedagógica, de modo que não fixe quantia simbólica, tampouco demasiada. Quantum indenizatório mantido.

10. Não se verifica a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, ainda que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada das razões que levaram o magistrado a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

11. Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula n.° 54, do STJ, e a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação, nos termos da Súmula n.° 362, do STJ.

12. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

13. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

14. Ausentes os pressupostos do artigo 300, do CPC, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, incabível a antecipação da tutela pretendida.

15. Recurso adesivo não conhecido face à ausência de interesse recursal do Recorrente, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte.

16. Apelos desprovidos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESPÓLIO
DE GONÇALO DE AQUINO NUNES e ESTADO DE MATO GROSSO, além de “
RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO
”, interposto pelo 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Miguel, nos autos de n.° 0044443-47.2011.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 153362261):

“Vistos, etc.

Trata-se de “Ação Ordinária de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais com Pedido de Antecipação de Tutela”, proposta por GONÇALO DE AQUINO NUNES, em face do CARTÓRIO DO 5° OFÍCIO DA CAPITAL, MARIA HELENA RONDON LUZ, atual tabeliã, ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BRADESCO S.A.

Aduz o Requerente que adquiriu em 10/10/1989 a área de 1.448 (mil e quatrocentos e quarenta e oito) hectares, matriculada sob o n. 773, pertencente à Achylles Montangner, sucedendo-o assim na propriedade de imóvel rural.

Assevera que em agosto de 1992, Luiz de Arruda e Silva propôs ação anulatória de ato jurídico em desfavor de Achylles Montangner, e do tabelião responsável pelo Cartório do 5° Ofício de Cuiabá, em virtude da dualidade de registro sobre o mesmo imóvel objeto da matrícula de n. 773, obtendo êxito.

Sustenta que a referida dualidade acarretou a execução, penhora e arrematação do mesmo imóvel por duas vezes, realizada pelo Banco Brasileiro de Descontos – Bradesco levando os outros dois condôminos lesados da matrícula n. 773 a ingressarem com a Ação Anulatória n. 5569/92.

Alega que seu com o advento do êxito da ação anulatória de ato jurídico n. 5.569/92, proposta na 6a Vara Cível da Capital, teve a matrícula da área adquirida anulada, o que ocasionou perda de patrimônio valioso e que reduziu a zero tudo que amealhou durante sua vida inteira.

Cita que foi citado para integrar a lide somente no decorrer do processo via edital.

Informa que a referida ação anulatória ainda condenou do Cartório do 5° Ofício de Cuiabá/MT ao pagamento de indenização por evicção, na condição de detentor da área para receber todos os prejuízos advindos da aquisição e restituição do próprio preço do imóvel, o que só não ocorreu em virtude de que a titular do Cartório do 5° Ofício, irresignada, propôs a Ação Rescisória n. 3660/2011, na qual se desobrigou da indenização que lhe havia sido imposta pela sentença rescindenda, mantendo, contudo, a parte que anulou as matrículas do Requerente, de modo que este experimentou o prejuízo do perdimento de sua propriedade.

Defende que desde 1989 já exercia a detenção da área que havia adquirido nela introduzindo benfeitorias promovendo investimentos e no qual vinha exercendo atividade pecuária, sendo despejado em janeiro de 1997, ato segundo o qual, foi motivado por inconcebíveis e sucessivos erros dos Requeridos, mediante atos omissivos, comissivos e também dolosos sem que conseguisse reverter a situação.

Acerca da conduta do Bradesco, alega que este agiu em autêntica litigância maldosa, pois levou a termo uma segunda arrematação sobre uma área que já havia sido vendida em hasta pública da qual sempre teve conhecimento.

No que tange a responsabilidade o Cartório do 5o Ofício da Capital, traz que este emprestou conivência ao ilícito perpetrado pelo Bradesco, em virtude de que sabia que o imóvel já havia sido arrematado em processo anterior inclusive com a averbação já transcrita em nome do Requerente.

Afiança que o Estado de Mato Grosso falhou em virtude da ausência do dever de vigilância do Serviço Notarial e de Registro exercido pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, e ao mesmo tempo falhou o juiz da causa na Ação anulatória de ato Jurídico n. 5569/92 que diante da ausência de citação do oficial do cartório oportunizou a proposição da Ação Rescisória n° 3660/2011.

Nesses termos, objetiva indenização quanto aos danos positivos no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil) reais, lucros cessantes no valor de R$ 7.990.000,00 (sete milhões e novecentos e noventa mil) reais, e danos extrapatrimoniais no valor de R$ 8.375.000,00 (oito milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais) e, alternativamente, a condenação no pagamento correspondente ao valor atual do imóvel.

Juntou os documentos de Ids. 67574077, p. 33 a 67574080, p. 95.

Deferida a gratuidade da justiça na decisão de Id. 67574080, p. 96.

O Estado de mato Grosso, em sua contestação, arguiu as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, e no mérito a ausência de direito a indenização, pleiteando a rejeição do pedido (Id. 67574080, p. 99/113).

O Banco Bradesco S.A., em sua contestação, alegou a prescrição da ação promovida contra a instituição bancária e sua ilegitimidade passiva para a lide. No mérito, defendeu a ausência do direito de indenização, pedindo a improcedência do pedido (Id. 67574080, p. 141/163).

O Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e sua representante, Maria Helena Rondon Luz, contestaram a ação no Id. 67574080, p. 169/189, alegando as respectivas ilegitimidades passiva, bem como a ocorrência de prescrição. No mérito, defenderam a improcedência da ação.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 67574084,p. 25/27.

O Requerente impugnou a contestação do Estado de Mato Grosso no Id. 67574084, p. 29/34, do Banco Bradesco S.A. no Id. 67574084, p. 35/38 e do Cartório do 5° Ofício da Capital e sua representante no Id. 67574084, p. 39/49.

No Id. 67574084, p. 50/53 a parte Autora interpõe Agravo Retido contra a decisão que indeferiu a liminar.

Intimados para especificarem as provas que desejam produzir os Réus pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o Autor pleiteou a produção de prova testemunhal, o que foi deferido por este Juízo.

O Ministério Público, no Id. 67574084, p. 75/78, manifestou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

Na decisão saneadora de Id. 67574084, p. 89/90, rejeitei a preliminar de prescrição, ao considerar que o prazo prescricional passou a correr para o Autor somente a partir do trânsito em julgado da Ação Rescisória.

Referida decisão foi confirmada pela Corte Estadual quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 67334/2015.

Realizada audiência instrutória, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo Requerente, consoante termo de Id. 67574088, p. 19/20.

Apresentadas alegações finais pelas partes, foi proferida decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de feitos gerais da Comarca da Capital (Id. 67574088, p. 51/63).

Referida decisão foi, contudo, reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004442-19.2017.8.11.0000, interposto pela parte Autora.

Na petição de Id. 71441293 e documentos com ela juntadas a parte Autora regulariza sua representação processual diante do falecimento de Gonçalo de Aquino Nunes.

É o relatório.

Decido.

Gonçalo de Aquino Nunes ajuizou a Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais contra o Cartório do 5o Ofício Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, sua Tabeliã Maria Helena Rondon Luz, Banco Bradesco S.A. e o Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação dos Requeridos ao pagamento de danos materiais no valor total de R$ 8.375.000,00, e de igual montante a título de danos extrapatrimoniais, em razão da perda de sua propriedade rural

Passo, de início, à análise das preliminares e prejudicial de mérito (prescrição).

Pois bem.

A ocorrência da prescrição quinquenal, suscitada por todos os demandados em suas peças defensivas, já foi analisada e rejeitada por este Juízo nas decisões de Id. 67574084, p. 89/90 e 166/167, uma vez que o prazo prescricional passou a correr para o Autor somente a partir do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 3660/2001, o que ocorreu somente 12/05/2008, tendo sido a presente demanda ajuizada em 16/12/2011.

Referido entendimento foi confirmado em Segunda Instância quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 67334/2005, em aresto que assim restou ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – DANO CAUSADO POR TITULAR DE SERVENTIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA – PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO RESCISÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO IMPROVIDO. O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação de reparação de dano, que objetiva o ressarcimento de prejuízos decorrentes de anulação de matrícula de imóvel, ato lesivo atribuído a titular de serventia, conta-se a partir do trânsito em julgado da ação rescisória, que afastou a condenação indenizatória imposta na ação anulatória do ato jurídico. (AI 67334/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DES. MÁRCIO VIDAL, Julgado em 24/11/2015.

Do mesmo modo, a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, embora afastada por este Juízo, foi reconhecida pela Corte Estadual quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004442-19.2017.8.11.0000, em acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EXCLUDENTE O LITISCONSORTE – AÇÃO ORIGINÁRIA FUNDADA NA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA APURAÇÃO DOS FATOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DECISÃO SINGULAR PREMATURA – REFORMA – PARTE REQUERIDA MANTIDA NO POLO PASSIVO –
RECURSO PROVIDO
. Prematura a decisão que afasta a legitimidade da parte Requerida, sem a apuração dos fatos por meio da instrução e julgamento, quanto à falha na prestação de serviços notarial. (N.U. 1004442-19.2017.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MÁRCIO VIDAL, Julgamento em 14/05/2018).

A propósito, assim constou do voto proferido pelo Relator: “
subsiste a necessidade de manutenção do Estado de Mato Grosso na Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais no 44443-47.2011.811.0041 (Código no 747203), porquanto o ente estatal atua como litisconsorte necessário, e, assim, configurada a responsabilidade solidária, em face os atos praticados por agente delegado
”.

Ambos os julgados já transitaram em julgado, tratando-se, portanto, de questões já superadas nos autos.

No que se refere à suposta ilegitimidade do Banco Bradesco S.A., verifica-se da inicial que a imputação de responsabilidade da instituição financeira se deu sob a assertiva de que, de má-fé, levou a termo uma segunda arrematação sobre área já vendida em hasta pública da qual sempre teve conhecimento, dando causa a uma série de demandas judiciais que culminam no prejuízo causado ao Autor, de forma que se revela presente a pertinência temática subjetiva para sua manutenção no polo passivo da demanda.

Por outro lado, diante da consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Cartório do 5° Ofício de Cuiabá/MT e de sua atual tabeliã, Maria Helena Rondon Luz.

Com efeito, o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que as serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, considerando-se legitimado para responder pelos atos decorrentes do serviço o titular da serventia à época dos fatos, visto que a delegação se dá de forma originária, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3 DO STJ. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUXILIAR/ESCREVENTE. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL OU REGISTRAL. OBRIGAÇÃO DO NOVO TABELIÃO DE SATISFAZER AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO ANTIGO TITULAR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONANTE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, o acórdão impugnado manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora agravante, ao fundamento de que o novo titular dos serviços notariais recebe a delegação de forma originária, não havendo relação sucessória entre os titulares da serventia, o que afasta a responsabilidade do posterior delegatário, no que se refere às obrigações anteriores, assumidas por outro titular. 2.
Nota-se, assim, que o aresto combatido guarda consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a delegação para o serviço notarial e de registro é feita de forma originária", não herdando o novo titular eventuais passivos (trabalhista, fiscal ou cível)
.
Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou, em diferentes oportunidades, no sentido de que os serviços notariais e de registro não possuem personalidade jurídica, considerando-se legitimado para responder pelos danos causados por ato seu ou dos seus prepostos, o titular da serventia à época dos fatos. (REsp 1340805/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
3. Inarredável, portanto, a incidência da Súmula 83/TJ. 4. Agravo interno do particular desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.525.479/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)
(destaquei)

Logo, diante da ausência de personalidade jurídica do Cartório do 5° Ofício de Cuiabá/MT, e considerando que o ato lesivo, qual seja, a averbação n. 6 da matrícula n. 773 daquela serventia, declarado nulo na ação n. 5569/1992, foi praticado em julho de 1981, quando o titular da serventia era Arnaldo Rondon, antecessor da requerida Maria Helena Rondon Luz, de rigor, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, a exclusão de ambos os demandados da lide.

Anoto desde logo que tal determinação não se contrapõe ao citado Agravo de Instrumento n. 1004442-19.2017.8.11.0000, julgado pela Corte Estadual, uma vez que, naquele julgado, enquanto a permanência do Estado de Mato Grosso foi assentada de forma definitiva, enquanto responsável solidário pelos atos praticados por agente delegado, a de Maria Helena Rondon Luz se deu a título precário, por se mostrar, naquele momento processual, prematura, o que ora não mais ocorre diante da consolidação da jurisprudência da Corte Cidadã sobre a questão.

Ultrapassadas todas as preliminares levantadas, passo à análise meritória e, para tanto, oportuno colacionar todo o histórico da celeuma, consoante já explicitado na decisão de Id. 67574088, p. 51/63:

“
A primeira transcrição do cartório que trata da propriedade rural matriculada sob o n° 773 é datada de 30/05/1974. Consta daquela transcrição que o proprietário era Silvério Jorge da Silva, já falecido quando daquele registro.

A propriedade era composta por: (1) área de terras pastais e lavradias em comum na ilha do Uacurutuba, com 228,5 hectares, formada pelos rios Cuiabá ao velho norte, e Uacurutuba ao sul, confinando com as terras da herança de Maria Feliciana de tal, formando um polígono irregular. (2) Área de terras com 4.344 hectares, constituída pelo imóvel Carvoal Grande, com área de 2.199 hectares, e a ilha do Piraim com área de 2.145 hectares. Perfazendo um total, somadas de 4.572 hectares e 500 metros quadrados, situado no município de Santo Antônio do Leverger.

No Registro 773 de 07/05/1976, Justino de Arruda e Silva, Francisco de Arruda e Silva e Luiz de Arruda e Silva adquiriram a área através de carta de adjudicação extraída dos autos do inventário dos bens que ficaram pelo falecimento de Silvério Jorge da Silva, conforme mandado do Juiz de Direito. Dr. Francisco Moraes de Oliveira titular da 1a Vara à época.

Na averbação n° 01/773, em 24/11/1977 ocorreu a primeira penhora movida contra os proprietários Justino de Arruda e Silva, Francisco de Arruda e Silva e Luiz de Arruda e Silva.

Após na averbação n°02/773, em 18/05/1979, houve o sequestro em favor de Afonso Alves Correa, determinado pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT, em desfavor de Justino de Arruda e Silva, Francisco de Arruda e Silva e Luiz de Arruda e Silva, e seus respectivos cônjuges, cancelado em 24/05/1982, pela averbação n°07/773.

A averbação n°03/773 de 20/07/1979, faz constar a penhora extraída dos autos de execução forçada requerida por Izabel Falcão de Arruda e Silva, em face de Justino de Arruda e Silva, processada pelo Cartório do 6° Ofício, tão somente da terça parte do imóvel objeto da matrícula 773.

A averbação n°04/773 de 30/07/1979 faz constar a penhora novamente da terça parte do imóvel pertencente a Justino de Arruda e Silva movida pelo Banco Brasileiro de Descontos S/A.

Na averbação n°05/773 de 09/09/1980 constata a existência de carta de arrematação a favor de Gonçalo Ribeiro da Silva sobre a terça parte do imóvel, requerida na execução intentada por Izabel Falcão de Arruda e Silva na averbação n°03/773.

A averbação n°6/773 de 15/07/1981 relata a existência de carta de arrematação em favor de Mário Justino Arantes. O imóvel arrematado recebeu o número de matrícula 17.327, e se refere o registro de execução constante na averbação no 4/773 (Execução do Bradesco).

Até agora, nota-se que a averbação número 05/773 de 1980, trata de arremate com pelo menos um ano de antecedência ao constante na averbação n° 6/773 de 1981. Dessa forma a arrematação realizada por Gonçalo Ribeiro da Silva, é precedente a realizada por Mario Justino Arantes.

Nesse sentido, deve-se dizer que ambas as execuções correram contra o condômino Justino de Arruda e Silva, recaindo ambas sobre o mesmo 1/3 que o pertencia.

Registre-se que a averbação n°8/773 não influi para o julgamento do presente processo.

A averbação n°09/773 de 13/02/1996 é a que menciona o mandado extraído da Ação Anulatória de Ato Jurídico n° 5.569/92 expedido pela 6a Vara Cível da Capital, proferido em 11/11/1996, determinando o cancelamento da averbação de n°6/773.

É sobremodo importante assinalar que primeira execução realizada por Izabel Falcão de Arruda e Silva em face de Justino de Arruda e Silva, fulminou a terça parte que a ele pertencia, restando somente as terças-partes pertencentes aos demais condôminos Francisco de Arruda e Silva e Luiz de Arruda e Silva.

Nota-se também a inserção do cancelamento da penhora do Banco Bradesco (averbação no04/773) em 15 de julho de 1981, exatamente no mesmo dia em que foi realizada a averbação n°06/773 em nome de Mario Justino Arantes, de forma que a averbação no06/773 decorrente daquela execução, na mesma data que nasceu deixou de existir.

É necessário registrar, que de acordo com os documentos trazidos na inicial nas folhas 261/265, apesar da averbação de n°04/773 registrar o cancelamento da execução em desfavor de Justino de Arruda e Silva, realizada pelo Cartório do 5o Ofício, o Banco Bradesco recebeu os valores referentes a essa segunda arrematação.

Cumpre esclarecer também, que os proponentes da Ação de Anulação de Ato Jurídico n°5569/92 são os herdeiros do condômino Francisco de Arruda e Silva, que diante do desaparecimento da terça parte de Justino de Arruda e Silva, teve o seu quinhão atacado pela execução proposta pelo Banco Brasileiro de Descontos.

A despeito da anulação, que sobreveio só em 1996, a averbação n°6/773, que trata da execução realizada pelo Bradesco, continuou a surtir efeitos no mundo jurídico, isto posto, impõe-se dissecar o ponto para melhor evidenciar os fatos.

A averbação n°06/773, originou a matrícula n° 17.327, que foi vendida pelo arrematante Mario Justino Arantes para Achylles Montangner em 15/12/1981 pelo valor de C$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil) cruzeiros, originando a matrícula 18.826.

Achylles Montangner, por sua vez, vendeu a área através de compromisso de compra e venda de imóvel datado de 17/07/1989, levado a termo em 16/08/1990, para Gonçalo de Aquino Nunes, pelo valor de NC$ 18.100,00 (dezoito mil e cem) cruzados novos. O título utilizado para averbação foi escritura pública lavrada no cartório de Várzea Grande em 10.10.1989.

Em 13/02/1997, averbou-se (n° 10) a reintegração de posse em decorrência da Ação de Anulação de Ato Jurídico n°5569/92, proposta pelos herdeiros de Francisco de Arruda e Silva em face de Achylles Montangner.

Naquela Ação o juízo havia condenado titular do Cartório do 5° Ofício da Capital a anulação da averbação no06/773, bem como a indenização do Requerente por evicção.

Ocorre que através da Ação Rescisória n°3660/2011, a serventuária foi desobrigada da indenização que lhe havia sido imposta.

A parte que sofreu os efeitos da reintegração de posse (Requerente) alega que por ato cartorário, em conluio com o Banco Bradesco S/A foi privado do bem que acreditava ter adquirido por justo título, sendo assim procura o judiciário para ressarcir o prejuízo que amealhou.

A exitosa decisão da Ação Rescisória n°3660/2011 manteve somente a anulação da averbação, afastando o dever de reparação cível por classificar a decisão como extra petita
”.

Como se vê, a origem da problemática reside na falha do Cartório do 5° Ofício desta Comarca ao não registrar a penhora realizado pelo Banco Bradesco S.A. sobre o mesmo imóvel em segundo grau, ocasionando a duplicidade de praceamento e arrematação e, posteriormente, o cancelamento do segundo registro na matrícula imobiliária, de onde o título de propriedade da parte Autora é originário.

A questão foi muito bem exposta na sentença proferida na Ação Anulatória n. 5.569/1992, que delineou o equívoco perpetrado pela serventia extrajudicial e, via de consequência, o direito de indenização do Requerente.

Nesse sentido, colaciono o correspondente trecho da sentença proferida naqueles autos:

“
Analisando os documentos juntados na inicial e especialmente os processos de execução propostos contra Justino de Arruda e Silva, percebe-se facilmente que o Cartório do 5° Ofício desta Comarca cometeu um equívoco básico: a não categorização da segunda penhora e não informação ao Juízo da execução, quando procedeu-se à segunda arrematação de que o executado não mais possuía 1/3 das áreas de terra.

Pelos documentos juntados pelo próprio Cartório em fls. 73/94, houve as formação de um processo de dúvida quando do registro da carta de arrematação proveniente do processo de execução proposto por Izabel Falcão de Arruda e Silva. Àquela época, o executado Justino de Arruda e Silva ainda possuía a sua parte ideal no imóvel pertencente aos autores. Assim, o Magistrado determinou o registro.

Todavia, quando do segundo registro da outra Carta de Arrematação, advinda de processo de execução proposta pelo Banco Brasileiro de Descontos S.A. contra o mesmo executado, parece evidente que o Oficial de Registro já tinha conhecimento de registro anterior da Carta de Arrematação e, se fosse efetuado um novo poderia alcançar somente os bens de outros condôminos, posto que o executado nada mais possuía. Todavia, efetuou o registro, sem qualquer consulta, como fez anteriormente, assumindo todo o risco de sua negligência.

O Cartório tenta justificar o registro da Carta de Arrematação da segunda execução (proposta por Banco Brasileiro de Descontos S.A.) dizendo que a dívida foi contraída em benefício de todos os condôminos e que os mesmos deveriam embargar a arrematação.

Todavia, não cabe ao Sr. Tabelião interpretar até onde recaiu os benefícios da dívida contraída, questão afeta ao processo e à Justiça na sua função de dizer o direito, mas a de cumprir o registro, averbações que se fizerem necessários.

Contudo, essa função não é mecânica.

Deve-se atentar ao cumprimento da Lei, e até comunicar ao Juiz aquelas situações que não se adequam aos postulados registrários, exatamente para que se evite casos como tais, eivados de nulidades ao atribuir garantia patrimonial em bens diversos do patrimônio do devedor.

(...)

É ato de pura infâmia privar os autores do direito de propriedade tendo como base processo de execução que não fizeram parte com a simplória conclusão de que a dívida executida foi em favor de todos os condôminos. Somente a lei pode presumir, sequer cabendo tal prerrogativa ao juiz.

Assim, se o processo de execução que originou o registro n. 06 da matrícula 773 do referido imóvel é inexiste em relação aos condôminos não citados, o registro em si é considerado nulo em relação a todos que, com base nele, se investiram na qualidade de proprietário da área.

(...)

O requerido Gonçalo Aquino Nunes e esposa foram citados por edital e apresentaram sua defesa em fls. 233, responsabilizando o Sr. Tabelião do Cartório do 5° Ofício pelo registro da Carta de Arrematação em bens de terceiro.

Dessa forma, a pretensão inicial deve ser acolhida em todos os seus termos com a decretação de nulidade do referido registro e restabelecimento do estado anterior ao mesmo registro, art. 158 do CC.

Ante todo o exposto e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente o pedido para decretar nulo de pleno direito o registro n. 06 da matrícula 773, do Cartório do 5° Ofício e, via do qual reconheço o direitos dos evictos Gonçalo Aquino Nunes e esposa (pessoa que atualmente detém o imóvel) os quais poderão cobrar do Cartório respectivo todos os prejuízos advindos da alienação, bem como o preço pago. Vale a presente como título executivo, nos termos do art. 76 do CPC
.” (Id. 67574077, p. 100/101)

De fato, resta evidente o direito da parte Autora em ser indenizada pela perda de sua propriedade em virtude de falha do registro imobiliário, que permitiu o registro de nova Carta de Arrematação sobre bem já anteriormente arrematado, culminando, ao final, com o cancelamento do título de propriedade dos adquirentes do imóvel dela originários.

Necessário frisar que, diante da ausência de personalidade jurídica da serventia extrajudicial, a responsabilidade pela falha da prestação do serviço notarial deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, na qualidade de responsável pelos os atos praticados por agente delegado,
ex vi
do art. 236 da Constituição Federal, como determinado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004442-19.2017.8.11.0000.

Em contrapartida, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de má-fé do Banco Bradesco ao argumento, como indicado na exordial, de que teria engendrado uma arrematação fraudulenta com o objetivo de enriquecimento ilícito.

Isso porque, pelo que dos autos consta, a instituição financeira, no exercício de seu direito, ajuizou ação de execução contra Justino de Arruda e Silva como forma de garantir o pagamento da dívida por ele contraída, a qual resultou na penhora e praceamento do imóvel, tudo precedido de autorização judicial.

O erro, como já dito, ocorreu por parte da própria serventia extrajudicial, que além de registrar a penhora realizado pelo Banco Bradesco em segundo grau, não comunicou o Juízo antes da averbação da carta de arrematação dela decorrente na matrícula imobiliária.

Veja que nem mesmo a petição de Id. 67574080, p. 62, datada de 29 de agosto de 1981, protocolada pela instituição financeira no âmbito do processo de execução movido Justino de Arruda e Silva, pela qual traz àqueles autos certidão atualizada do imóvel penhorado, comprova a má-fé do Banco.

A uma, porque, embora da matrícula juntada se verifique a averbação existência de penhora anterior sobre o bem decorrente da ação de execução ajuizada por Izabel Falcão de Arruda e Silva (av. 3/773), nela é indicado somente a penhora da terça parte do imóvel, em detrimento da averbação seguinte (av. 4/773), que expressamente dispõe que a penhora sobre a fração de um terço pertencente à Justina de Arruda e Silva, sendo possível defender, em homenagem ao princípio da segurança jurídica que se espera dos registros públicos, que se tratavam de frações diferentes do bem, sendo por isso igualmente averbadas na respectiva matrícula.

A duas, porque tal petitório demonstra não houve ocultamento de informações pelo Banco. Ao revés, a situação do imóvel foi ele próprio trazida ao conhecimento do Juízo executório, que autorizou o praceamento do bem.

Nesse cenário, ausente prova de má-fé do Banco Recorrido, a improcedência dos pedidos quanto a ele é medida que se impõe.

Prosseguindo, acerca dos danos materiais, tem o Autor o direito de ser indenizado pelo valor de mercado do bem à época do seu desapossamento (janeiro de 1997), devidamente atualizado, nele incluindo-se as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que não puderam ser levantadas, bem como ressarcido das despesas com a lavratura da escritura pública e registro imobiliário e pagamento do ITBI, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Tal indenização, contudo, não abrange a pretensão de ressarcimento pela contratação de advogados para a defesa de seus interesses, uma vez que, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, é incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)
(destaquei)

Outrossim, para a procedência do pleito de indenização por lucros cessantes, há necessidade de efetiva

comprovação

da privação dos ganhos, de modo forma a afastar proveitos meramente hipotéticos.

Vale dizer, o prejuízo de ordem material compreendido pelos lucros cessantes não pode ser meramente presumido, devendo restar cabalmente provado nos autos.

In casu
, apesar de afirmar na inicial que, ao longo de mais de sete anos de posse, “
tornou o imóvel produtivo e dele vinha obtendo satisfatórios lucros
”, não apresentou o Autor balancetes, demonstrativos ou mesmos extratos de imposto de renda a demonstrar o rendimento mensal/anual com a propriedade. Tampouco apresentou contratos ou avenças que indicassem perspectivas de ganhos futuros.

Em verdade, a pretensão de indenização por lucros cessantes está embasada na alegação de que o rebanho existente cresceria uma média aritmética de 50% ao ano, ofertando evolução patrimonial tanto pelo seu incremento numérico quanto pela comercialização de safras, o que se traduz em dano meramente presumido.

Assim, à mingua de efetiva comprovação, não há falar em indenização por lucros cessantes mediante a simples alegação, ainda que corroborada por testemunhas, de que exercia atividade agropecuária e que o rebanho poderia crescer.

De outro norte, inegável que a perda do patrimônio amealhado ao longo de uma vida, reduzido a “zero”, como apontado na peça inaugural, em virtude de falha no registro imobiliário (do qual se espera, justamente, segurança jurídica), que permitiu a comercialização do mesmo bem por duas vezes, não se traduz em mero aborrecimento não indenizável.

A situação afeta a esfera de direitos não patrimoniais de uma pessoa, causando-lhe profundo sentimento de perturbação, angustia, vergonha e frustração, a qual deve ser compensada a título de danos morais.

Nesse cenário, acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, mas considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias que envolveram o fato, entendo como adequada a fixação do mesmo valor fixado a título de danos materiais, a ser apurado na fase de liquidação.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconheço a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
do
CARTÓRIO DO 5° OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABA e de MARIA HELENA RONDON LUZ
, julgando extinto o processo em relação a eles, sem resolução de mérito e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos contra
BANCO BRADESCO
S.A., condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, aos respectivos patronos, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Lado outro, nos termos do mesmo art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos em relação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
para condenar o ente público, enquanto responsável pelos atos praticados por agentes delegados: (i) ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, consubstanciada no valor de mercado do bem à época do desapossamento do Autor, devidamente atualizado, nele incluindo-se as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que não puderam ser levantadas; (ii) ao ressarcimento das despesas que o Autor teve com a lavratura da escritura pública e registro imobiliário e pagamento do ITBI e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais fixada no mesmo montante do valor da indenização por danos materiais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno também o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja fixação do percentual devido será feita quando da liquidação do julgado, nos termos do inciso II, §4o, art. 85 do CPC, deixando-o de condená-lo nas custas processuais.

Por derradeiro, anoto que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, observando-se a tese firmada no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do inciso I do art. 496 do CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Em suas razões recursais, o ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES sustenta a legitimidade passiva da Serventia Extrajudicial e do Tabelião, afirmando que “a presente demanda reparatória tem origem na Ação Anulatória de Ato Jurídico no 5569/92 (
ID 85592606 fls.61/140
), em cuja decisão o
CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO
já havia sido condenado em reparar os danos advindos ao Apelante, decisão de
21/10/96 – depois da posse da Apelada Maria Helena Rondon Luz
”.

Aduz que a sentença proferida naqueles autos somente foi rescindida por força de Ação Rescisória proposta pela própria tabeliã “a qual na verdade já exercia referido
encargo delegado
como
TABELIÃ SUBSTITUTA
, desde quando os fatos se originaram em 1.981, com
direta participação sua em todos os atos da serventia que induziram na nulidade declarada em juízo
”.

Aponta, nessa conjectura, que se a referida parte apelada figurou como legítima no polo passivo daquela demanda, não pode ser declarada como ilegítima na presente lide, que foi reinaugurada depois do julgamento da Ação Rescisória.

Salienta que “não procede o argumento da sentença objurgada quanto a ausência de
MÁ-FÉ
do BRADESCO na condução da
EXECUÇÃO (ID 85592607, fls. 36/89)
que ensejou à
arrematação em duplicidade
e anulação da matrícula e perdimento do imóvel do Apelante”.

Argumenta que o imóvel de matrícula 773 pertencia em condomínio e partes iguais para os irmãos JUSTINO DE ARRUDA E SILVA, FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA e KUIZ DE ARRUDA E SILVA. Portanto, “ao se penhorar no processo de Execução movido contra Justino de Arruda e Silva a
terça parte de um condomínio de 03 (três) pessoas
, ipso facto,
ESTÁ A SE PENHORAR A TOTALIDADE DO IMÓVEL PERTENCENTE AO CONDÔMINO DEVEDOR
”.

Ressalta, nesse contexto, que a certidão de matrícula do imóvel foi colacionada aos autos por profissional do direito, com conhecimento jurídico para saber de tais fatos, o que leva a concluir que não agiu conforme a verdade e a boa-fé, induzindo o magistrado do feito executivo ao erro de designar praça para a venda judicial de imóvel.

Afirma que os fatos que antecederam todos os equívocos “induzem afirmar a existência de
verdadeiro complô
entre a serventia e banco exequente, para que a hasta relativa à segunda penhora AV.4 fosse concretizada, induzindo o
Dr. Wandyr Clait Duarte
a erro quando designou a venda judicial de imóvel que já havia sido arrematado em outro processo de execução”.

Defende, ademais, que o pedido de lucros cessantes “(...)veio estribado em
Laudo Técnico
encartado no
ID 85592607 às fls. 90/100
”, o qual atesta, dentre outras informações, “que na ocasião dos levantamentos periciais foram encontrados
empastados na fazenda 940 (novecentos e quarenta) animais bovinos
, com número médio de
equinos em torno de 15 (quinze) cabeças
”. Logo, não se trata de pedido aleatório ou de resultado meramente presumido.

Esclarece, ainda, que o laudo em questão foi elaborado em 06.01.1997, na data do efetivo perdimento da posse da propriedade, para fins de compor a liquidação de sentença no processo anulatório.

Por essas razões, requer (ID. 153362262):

“(...)sem mais delongas seria alvissareiro que se ajustasse a douta sentença para que a condenação pelos
DANOS POSITIVOS
fosse acolhida nos termos do pedido inicial, pelo valor de face atribuído ao imóvel R$ 350.000,00 a ser devidamente corrigido e atualizado a partir do ajuizamento da ação, julgando o
AGRAVO RETIDO
(ID 85592607, fls. 62/66) e
ADMITIDO
(ID 85592607, fls. 71), para pronto e imediato pagamento ao APELANTE/AUTOR do referido valor, acrescido de valor idêntico R$ 350.000,00 a titulo de Danos extrapatrimonial, igualmente corrigido,
deferindo-se a
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
por acolhimento das razões contidas no Agravo
,
sobretudo, porquanto, a resposta do judiciário que já não mais alcança o
falecido
autor primário
Gonçalo de Aquino Nunes
, caso seja mais demorada, poderá não alcançar seus herdeiros,
hoje na sua maioria acima de 60 (sessenta) anos de idade
(neste sentido ID 91372298).

Por todo exposto e, acolhida a
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
nos moldes acima postulado, espera-se pelo
PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, primeiramente para restabelecer o Polo Passivo originário da demanda, reformando a sentença para julgar a
LEGITIMIDADE PASSIVA do Cartório do 5o Oficio e de seu titular, sobretudo da tabeliã Maria Helena Rondon Luz
, gestora que participou de todos os atos que deram causa ao prejuízo do Apelante, como, também, para julgar o
PROVIMENTO
da ação contra o
Apelado BRADESCO
, por todas as razões expendidas no presente recurso e ao mais que a sabedoria dessa colenda Câmara saberá emprestar.

Em sendo deferida à
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
nos moldes acima postulado, ao final haverá de ficar reservado para
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
o quantum da
indenização por lucros cessantes
, devendo o valor a que se chegar ser acrescido no mesmo tanto a
título de danos extrapatrimonial
, tudo como deliberado na douta sentença “a quo”, esta que depois dos ajustes decorrentes do provimento do presente recurso haverá de ser mantida pelos seus jurídicos fundamento”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal, nos termos do que dispõe o Decreto n.° 20.910/32.

Nesse viés, reporta que, a despeito do afastamento da preliminar pelo juízo
a quo
, “verifica-se que a mesma ocorreu e tem seu marco inicial na data do trânsito em julgado da ação anulatória, qual seja, 02/12/1996 e não a partir do transito em julgado da Ação Rescisória, como decidido”.

Ao discorrer sobre o mérito, defende a ausência de responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto em nenhum momento se verifica a participação deste, por meio de seus agentes, nos atos que causaram o alegado dano.

Apregoa que “o notário ou registrador, exerce serviço de natureza privada. Sendo assim, não se trata de agente público, não se sujeitando o Estado à aplicação da regra constitucional geral constante no artigo 37 supra transcrito”.

A esse respeito, destaca que “são os próprios notários e oficiais de registro os responsáveis civilmente por danos eventualmente causados a terceiros”.

Enuncia, outrossim, que “ainda que o Estado fosse responsável pelos atos dos notários (o que não é o caso), convém ressaltar que a conduta do notário deve ser tida como legítima, até que se prove o contrário e caso tenha realmente agido com dolo, deverá responder pessoalmente pelos danos causados”.

Com base nesses fundamentos, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível” (ID. 153362263).

Por sua vez, o 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT, interpôs Recurso Adesivo, por meio do qual reporta, inicialmente, a nulidade da sentença, uma vez que fundada em provas produzidas nos autos da ação anulatória rescindida por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Afiança, nessa toada, que “não há nos autos, em especial na sentença, linhas de fundamento da configuração do ato ilícito. Apenas se apoia, transcrevendo inclusive os trechos, na sentença que não pode ser aproveitada em face do Cartório Recorrente, dada sua não participação na lide”.

Expõe, ainda, que “o entendimento do sentenciante foi no sentido de que o Apelante é que deu causa ao dano, quando em verdade
este dano sequer foi analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nestes autos
, já que, como registrado, a sentença apenas se alicerça nas linhas do outro desate – feito 5.569/1992, configurando, assim, como nula”.

Assevera, nesse ponto, que “tanto Autor como o Magistrado presumiram que a sentença havida no feito 5.569/1992 já foi per se suficiente para impor ao Cartório a culpa e ante a ausência de personalidade jurídica, obrigou o Estado a indenizar”. No entanto, a parte apelante não participou daquela lide.

Acrescenta que “o Cartório, quando devidamente instado, praticou os atos que lhe cabia”, e que “na verdade, o causador de todo o imbróglio foi o Banco Bradesco, que levou o mesmo bem à praça em duas oportunidades”.

Consigna, de outra parte, que “a indenização quanto ao dano moral, estabelecida na sentença, não se sustenta nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, de modo que em eventual manutenção da sentença, o
quantum
indenizatório deve ser fixado “(...) dentro dos limites adotados pela referida legislação, bem como, e, em especial, com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Em face disso, pugna pelo “provimento ao presente Recurso Adesivo de Apelação, para o fim de (i) declarar nula a sentença por ausência de fundamentação; (ii) se ultrapassado o pedido anterior, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, ante a ausência de prova nos autos de forma a imputar ao Recorrente culpa, pois apoiada apenas nas linhas registradas na sentença do feito 5.569/1992, do qual o Recorrente não participou; (iii) se ultrapassados os pedidos anteriores, ser reformada a sentença para reduzir o valor dos danos morais, pois o arbitrado extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (ID. 153362273).

Nas contrarrazões ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES afiança que a questão relacionada à prescrição foi apreciada no Agravo de Instrumento n.° 67.334/2015, quando foi afastada, o mesmo ocorrendo quanto à legitimidade e responsabilização do Ente Estatal, motivo pelo qual requer o não provimento do apelo (ID. 153362271).

O BANCO BRADESCO S.A., nas contrarrazões ao recurso interposto por ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna que seja negado provimento do recurso (ID. 153362272).

Igualmente, o 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES, impugna a gratuidade de justiça, postulando pelo não provimento do apelo, para confirmar a sentença quanto a sua ilegitimidade passiva (ID. 153362276).

Por derradeiro, o ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES, nas contrarrazões ao recurso adesivo, requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT (ID. 156427775).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação do Ministério Público (ID. 155884176).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
ATILA SILVA GATTASS, OAB/MT No 2308-O E FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB/MT No 6848-B
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, do exame das razões e contrarrazões recursais, observa-se que foram suscitadas as preliminares de concessão e impugnação da gratuidade de justiça, além da violação ao princípio da dialeticidade, bem como a prejudicial de mérito relacionada à prescrição quinquenal:

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelante ESPÓLIO
DE GONÇALO DE AQUINO NUNES solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que o pagamento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
, por se tratar de pedido de extensão de benefício concedido à pessoa física falecida, que constitui direito individual e personalíssimo, ao seu espólio, ente despersonalizado, a parte apelante foi intimada para comprovar a incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 176347673, instruída com documentos (ID. 176347674 a 176347683), cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos, DEFIRO ao apelante ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.

II – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Como prejudicial de mérito, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ocorrência da prescrição, asseverando que entre a data do trânsito em julgado da ação anulatória, ocorrida na data de 02.12.1996 e o ajuizamento da presente demanda decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, não sendo cabível a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado da ação rescisória.

No entanto, a matéria prejudicial aventada pelo apelante já foi apreciada por esta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0067334-49.2015.811.0000, interposto contra a decisão saneadora, que afastou a preliminar de prescrição, cujo acórdão foi, assim, ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – DANO CAUSADO POR TITULAR DE SERVENTIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA – PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO RESCISÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO IMPROVIDO.

O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação de reparação de dano, que objetiva o ressarcimento de prejuízos decorrentes de anulação de matrícula de imóvel, ato lesivo atribuído a titular de serventia, conta-se a partir do trânsito em julgado da ação rescisória, que afastou a condenação indenizatória imposta na ação anulatória do ato jurídico”.

(TJ-MT - AI: 00673344920158110000 67334/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2015).

No julgamento do referido agravo, a despeito de ter sido interposto por litisconsorte passivo, o Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, ressaltou a incidência do Decreto n.° 20.910/32 à presente demanda, por se tratar de regra geral a ser adotada no Direito Administrativo, bem como diante da imputação dos fatos à serventia extrajudicial.

Outrossim, colhe-se do acórdão que a Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que as questões discutidas na presente demanda pendiam de julgamento da ação rescisória n.° 3660/2001 ajuizada contra a ação anulatória n.° 5.569/92, isto é, somente se consolidaram após o trânsito em julgado daquela demanda.

Nesse ponto, no que incursiona ao efeito devolutivo do recurso de apelação, a matéria devolvida à apreciação judicial abrange todas as questões e temas aventados nas razões de insurgência, em especial as matérias de ordem pública. Todavia, referido efeito tem limite na coisa julgada.

A esse respeito, colaciona-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“A matéria de ordem pública se devolve por força de profundidade do efeito da apelação, quando figura como antecedente lógico do tema deduzido no recurso e, quando, além disso, não esteja afetada pela coisa julgada”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal. Vol. III. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1015).

Na hipótese, a preliminar arguida pela parte apelante encontra barreira no acórdão supratranscrito, o que significa dizer que sua reapreciação, a despeito do efeito devolutivo do recurso de apelação, é obstada pela preclusão
pro judicato
, de acordo com o disposto no artigo 505,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes
.

3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1435606 PR 2019/0017790-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REANÁLISE DE TEMA JÁ DECIDIDO ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Consoante o entendimento desta Corte, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
.

3. Hipótese em que o STJ, em julgado anterior, já tinha afastado a decadência do direito de a Administração rever seu ato, motivo pelo qual o tema não poderia ter sido novamente analisado pelo Tribunal de origem.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1293854 PR 2011/0284830-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
.

2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora.

3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1777492 SP 2018/0291167-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. ART. 82, IV, DO CDC. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. COLEGITIMADO. POSSIBILIDADE. ARTS. 9o DA LEI 4.717/65 E 5o, § 3o, DA LEI 7.347/85.

(...)

6.
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. Precedentes.

(...)

13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ - REsp: 1800726 MG 2018/0054195-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 294 p. 477). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEFININDO A NATUREZA DO CRÉDITO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

1.
O processo é um trilhar para a frente e, como se infere da fundamentação da decisão monocrática ora recorrida, o ponto central é a existência de preclusão pro judicato, visto que a matéria acerca do privilégio dos honorários advocatícios, já havia sido dirimida pelo Tribunal de origem
.

2. Com efeito,
"[a]inda que as matérias de ordem pública [...] não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471 do CPC/73)
". ( AgInt no REsp 1576743/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1321383 MS 2012/0059803-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2018). (Grifo nosso).

Na mesma linha de intelecção, seguem precedentes deste e de outros Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.

2. Operada a preclusão consumativa pro judicato, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

3. Recurso desprovido”.

(TJ-MT 10182179620208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021). (Grifo nosso).

“MASSANEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS PELOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ACOLHIDA –
PRESCRIÇÃO QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA E AFASTADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO EM DECISÃO QUE RESTOU PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”

(TJ-PR - AI: 00399388820178160000 PR 0039938-88.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 06/06/2018, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2018). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA - APADECO. DECISUM QUE DECLAROU A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. QUESTÃO JÁ DEFINIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REAPRECIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 471 E 473
DO CPC/73. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE,
QUANDO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO, SE SUJEITA À
PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO
DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO. APELO PREJUDICADO. (TJPR - 16a
C.Cível - AC - 1252284-4 - Pérola - Rel.: Vania Maria da S Kramer - Unânime - J. 06.12.2017). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito
”.

(TJ-MT - APL: 00180640620108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/02/2016).(Grifo nosso).

Dessa forma, tendo ocorrido a preclusão consumativa
pro judicato
quanto à alegada prescrição, é de se manter as diretrizes fixadas na r. sentença objurgada, pois não pode o juiz, tampouco o tribunal, alterá-las neste momento processual.

Assim,
REJEITO
a preliminar de prescrição quinquenal.

III – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES, o
BANCO BRADESCO S.A. arguiu preliminar de ausência de dialeticidade, argumentando que a parte apelante não atacou frontalmente a sentença.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso)
.

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que o ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Dessa maneira, não há se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESPÓLIO
DE GONÇALO DE AQUINO NUNES e ESTADO DE MATO GROSSO, além de “
RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO
”, interposto pelo 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Miguel, nos autos de n.° 0044443-47.2011.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Por se tratar de demanda em que há vários recursos, sujeita, inclusive, ao reexame necessário, traça-se uma síntese da dinâmica fática, conforme expostos pelas partes, a fim de facilitar a compreensão das circunstâncias materiais e processuais que envolvem os fatos e direitos em questão.

Nesse contexto, infere-se que o Sr. GONÇALO DE AQUINO NUNES adquiriu uma propriedade rural, matrícula n.° 17.327, desmembrada da matrícula n° 773 (averbação n.° 06), conforme Escritura de Compra e Venda Lavrada no dia 10.10.1989, às fls. 081/082, do Livro n.° 151, do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande, MT (ID. 153362208 – pág. 46 e pág. 51/58), porém foi despejado do referido imóvel, no mês de janeiro de 1997, diante da sentença proferida na Ação de Anulação de Ato Jurídico n.° 5.569/92.

De acordo com as informações constantes dos autos, a terça parte do imóvel em questão pertencia ao Sr. JUSTINO DE ARRUDA E SILVA e foi penhorada, na data de 06.06.1979 (ID. 153362208 – pág. 36/38), em demanda executória proposta por Izabel Falcão de Arruda e Silva, de n.° 1248/78 (ID. 153362208 – pág. 211/226 e 153362209 – pág. 02/22). Posteriormente, em 30.07.1979 (ID. 153362208 – pág. 36/38), a terça parte da propriedade mencionada foi novamente objeto de penhora, em demanda movida pelo Banco Brasileiro de Descontos S/A, de n.° 11277/77 (ID. 153362209 – pág. 31/84).

Ainda, colhe-se dos documentos colacionados aos autos que o bem foi submetido a leilão judicial, por duas vezes, resultando na arrematação, no dia 09.09.1980, pelo Sr. GONÇALO RIBEIRO DA SILVA (Matrícula n.° 14.412), e, na data de 15.07.1981, por Mário Justino Arantes (Matrícula 17.327), posteriormente vendida ao Sr. ACHYLLES MONTAGNER (Registro n.° 3/18.826) e deste ao Sr. GONÇALO DE AQUINO NUNES.

Diante da duplicidade de arrematação do bem, os demais condôminos lesados da matrícula originária (n.° 773), Sr.
LUIZ DE ARRUDA E SILVA e Sr. FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA, ajuizaram a ação anulatória de n.° 5.569/92, anteriormente citada, em desfavor do Sr. ACHYLLES MONTAGNER e CARTÓRIO DO 5° OFÍCIO (ID. 153362208 – pág. 59/139), na qual foi proferida sentença, em 21.10.1996, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Paulo da Costa Carvalho, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 153362208 – pág. 97/101):

“Ante todo o exposto e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente o pedido para declarar nulo de pleno direito o registro de n. 06 da matrícula 773, do Cartório do 5° Ofício e, via do qual reconheço o direito dos evictos Gonçalo Aquino Nunes e esposa (pessoa que atualmente detêm o imóvel) os quais poderão cobrar do Cartório respectivo todos os prejuízos advindos da alienação, bem como o preço pago. Vale a presente como título executivo, nos termos do art. 76 do CPC.

Anulado o ato, restituir-se-ão aos atos anteriores à prática do ato nulo e, via de consequência, com base no art. 158 do CC e 461 do CPC, determino a imediata reintegração dos autos na posse do imóvel referida no registro n. 06 da matrícula 773. O cumprimento desta diligência será feito independentemente do trânsito em julgado da sentença.

Pagará o Cartório do 5o Ofício desta Comarca todas as custas do presente processo e mais honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa.

P.R.I.C.

Cuiabá, 21 de outubro de 1996”.

Na sequência, no dia 23.01.1997, com o cumprimento do mandado de reintegração de posse, o apelante GONÇALO AQUINO NUNES foi despejado do imóvel (ID. 153362208 – pág. 107/108).

Em 09.02.2001, a Sra. MARIA HELENA RONDON LUZ, então Titular do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, ajuizou a “
AÇÃO RESCISÓRIA
” n.° 3.660/2001, contra LUIZ DE ARRUDA E SILVA e sua mulher BENEDITA MARIA DE AMORIM SILVA, EUGENIA DE ALMEIDA ARRUDA E SILVA, TERBENE DE ARRUSA E SILVA, JOÃO PAULO DE ARRUDA E SILVA, FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA JÚNIOR, GONÇALO DE AQUINO NUNES e sua mulher JURAZY DA SILVA NUNES, com vista à anulação da sentença, por não ter feito parte da relação processual de n.° 5.569/92, para excluir a sua condenação ao pagamento de qualquer indenização, custas ou honorários (ID. 153362208 – pág. 140/148).

A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, em julgamento ocorrido na data de 18.03.2008, deu parcial procedência ao pedido rescisório, para extirpar a condenação da parte autora na reparação dos danos causados, mantendo-se a sentença rescindenda quanto à declaração de nulidade do ato, consoante acórdão a seguir (ID. 153362208 – pág. 180/209):

“AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - CONDENAÇÃO DO SERVIÇO REGISTRAL A INDENIZAR O PERDEDOR DA DEMANDA - DECISÃO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SERVIÇO REGISTRAL. ADMISSÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DECADÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RECOMENDA A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDOS DE ANULAÇÂO DA SENTENÇA POR DEFEITO DE CITAÇÃO E ILEGALIDADE DA REVELIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE E PEDIDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - SUPRIMENTO - INOCORRÊNICA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO QUE NÃO DECORRERIA LOGICAMENTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JÁ CONTIDO NA SENTENÇA RESCINDENDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL - INADEQUAÇÃO DO MEIO. - FALTA DE NOMEAÇÃO E CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES DO PÓLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DA RESCISÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DA RECONVENÇÃO.

A citação é pressuposto de existência do processo.

É admissível na ação rescisória, por violação a literal dispositivo de lei, a declaração da nulidade das disposições na sentença em relação a quem não foi citado dos termos da petição inicial.

“A interposição de recurso intempestivo, em regra, não impede a fluência do prazo decadencial da ação rescisória, salvo a ocorrência de situações excepcionais, como por exemplo, o fato de a declaração de intempestividade ter ocorrido após a fluência do prazo da ação rescisória. Precedentes
.(...)” (REsp 784.166/SP, Rel. Min. Castro Filho, 3a T., Julg. em 13.03.2007, DJ 23.04.2007 p. 259, in www.stj.gov.br).

A contagem do prazo decadencial da ação rescisória é da data do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos da sentença rescindenda.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a irregularidade da citação.

Falece interesse processual para o pedido, se a indenização pretendida não decorre logicamente da eventual procedência do pedido reconvencional principal.

O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, desde que providencie a citação de todos os que figuraram no processo em que foi prolatada a decisão que pretende desconstituir.

Esgotado o prazo decadencial da ação rescisória, inviável a regularização da relação processual”.

(TJ-MT - AR: 00036608820018110000 MT, Relator: JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 18/03/2008, CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 25/04/2008).

À vista disso, o Sr. GONÇALO DE AQUINO NUNES ajuizou a presente “
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELA VEROSSIMILHANÇA DE DECISÕES REMOTAS E PRIORIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO DESDE JÁ REQUERIDA
” em desfavor do “
CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT e respectivo Oficial de Registro Público na pessoa de MARIA HELENA RONDON LUZ
”, “
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS – S/A. – AGÊNCIA DA BARÃO DO MELGAÇO DE CUIABÁ (1966)
” e “
ESTADO DE MATO GROSSO
”, por meio da qual requer (ID. 153362208 – pág. 07/32):

“
a)

CONCESSÃO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTS
da Antecipação Parcial de Tutela para indenizar o Autor apenas quanto aos alegados
DANOS POSITIVOS
de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais),
fato incontroverso
, segundo cálculo com parâmetro nos autos e fruto de transito em julgado que deveria ter sido liquidado já pelo menos
15 (quinze) anos atrás
, não fosse à nulidade por falta de citação decorrente de erro judicial e desídia dos Réus que conhecendo oficialmente o processo, deixaram de se fazer representar nos autos, para ao depois postular NULIDADE da decisão.

b) CONDENAÇÃO
dos Réus ao pagamento das indenizações pecuniárias relativas aos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pelo Autor. O primeiro nos valores de
R$ 385.000,00
por danos positivo, confirmando a antecipação de tutela; acrescido do valor de
R$ 7.990.000,00
de lucros cessantes e
tudo mais que seu patrimônio lhe proporcionaria até final da demanda
. O segundo estimado no valor de
R$ 8.375.000,00
(R$ 385.000,00 + R$ 7.990.000,00), valores estes,
JUSTO
, se levado em conta a verdadeira tragédia que se tornou a vida de quem perdeu uma FAZENDA lotada de rebanho e em plena atividade produtiva.

c) ALTERNATIVAMENTE
, sendo considerada por Vossa Excelência improvável a determinação definitiva do “quantum” das indenizações materiais, postula-se pela
CONDENAÇÃO GENÉRICA
do inciso II do artigo 286, para que o
preço do imóvel
seja determinado mediante avaliação mercadológica da região, sem prejuízo, e, se necessário, compensando-se com o valor postulado em Antecipação de Tutela e os lucros cessantes mediante cálculo por perícia técnica à ser realizada no curso do processo”.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas José Isaias Ferreira Mendes, Joe Moacir Witczak, Celso dos Santos e Mauro Donizetti Ribeiro (ID. 153362211 – pág. 19/24).

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular reconheceu a ilegitimidade do CARTÓRIO DO 5° OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABA e de MARIA HELENA RONDON LUZ, julgou improcedentes os pedidos deduzidos contra o BANCO BRADESCO S.A., e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, para “condenar o ente público, enquanto responsável pelos atos praticados por agentes delegados: (i) ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, consubstanciada no valor de mercado do bem à época do desapossamento do Autor, devidamente atualizado, nele incluindo-se as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que não puderam ser levantadas; (ii) ao ressarcimento das despesas que o Autor teve com a lavratura da escritura pública e registro imobiliário e pagamento do ITBI e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais fixada no mesmo montante do valor da indenização por danos materiais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença” (ID. 153362261).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES

Com relação à alegada legitimidade passiva do 5° TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ e de MARIA HELENA RONDON LUZ, o artigo 236, da Constituição da República, ao estabelecer que os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, determina, em seu parágrafo único, que a Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário,
in verbis
:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”.

Ao regulamentar o dispositivo constitucional supratranscrito, a Lei n.° 8.935/1994, no que se refere à responsabilização civil e criminal, assim dispõe:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.

Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal.

Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública.

Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil”.

Com efeito, por se tratar de atividade delegada do Estado e, competindo ao ente público a fiscalização dos serviços prestados, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 842.846 (Tema n.° 777), com repercussão geral, fixou a tese no sentido de que a legitimidade para responder objetivamente por eventuais danos causados pelos serviços notariais é do Estado, o que implica reconhecer que não é possível o acionamento direto dos tabeliões e oficiais, já que a sua responsabilidade, nesse caso, é subjetiva, devendo ser aferida a culpa ou dolo nos atos praticados, em acionamento regressivo pelo ente público competente. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.

1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).

2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.

3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.

4.
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.

5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da Republica, conforme a dicção do art. 37, § 6o, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94.

6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88).

7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.

8.
A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada
.

9.
O art. 28 da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos
.

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial
.

11. Repercussão geral constitucional que
assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.

12. In casu,
tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.

13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese:
“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”
.

(STF - RE: 842846 SC, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifo nosso).

Ademais, ressalta-se que os Cartórios Extrajudiciais são entes desprovidos de personalidade jurídica, de modo que não podem figurar como parte em Juízo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A corrente jurisprudencial que se assentou como notoriamente dominante nesta Corte é pela ilegitimidade passiva do tabelionato para responder pelas consequências dos serviços notariais
”.
(STJ - REsp: 1711970 GO 2017/0009262-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).

No entanto, ainda que se reconheça a responsabilidade do Tabelião ou Oficial de Registro, esta recai àquele que efetivamente ocupava o cargo quando da prática de ato reputado lesivo, não podendo ser atribuído aos escreventes, substitutos e auxiliares. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. TRABALHO ADICIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
"
( AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017).

2. (...) 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp 1226681/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/06/2018, g.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
" (AgInt no REsp n. 1.407.477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1675124 MG 2017/0125519-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019). (Grifo nosso).

Na hipótese, ao que se infere do processado, a apelada MARIA HELENA RONDON LUZ não era titular da serventia à época dos fatos narrados na petição inicial e, embora realizasse atos como substituta, a delegação da atividade era atribuída ao Tabelião Arnaldo Rondon (ID. 153362208 – 226).

Dessa maneira, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer que o 5° TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ e MARIA HELENA RONDON LUZ não possuem legitimidade para responder pelos supostos atos ilícitos, o primeiro por ausência de personalidade jurídica e a segunda pelo fato de que, por ocasião da sucessão, a eventual responsabilidade civil pessoal do tabelião não se transfere ao sucessor.

No que concerne à responsabilização do BANCO BRADESCO S.A. pelos fatos narrados no processado, registra-se que não assiste razão à parte apelante, porquanto a alegada má-fé da parte apelada, a qual não se presume, não foi comprovada nos autos.

Ao tratar da responsabilização civil, o legislador prestigiou, nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a responsabilidade subjetiva, isto é, aquela que demanda a prova de culpa do agente para que a ilicitude de seus atos seja reconhecida, além do nexo de causalidade entre o comprovado dano e a conduta.

Em continuidade, o artigo 188, do referido Código, apresenta as hipóteses em que a atuação, ainda que lesiva, não constitui ato ilícito, dentre os quais encontra-se o exercício regular de um direito reconhecido,
in verbis
:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo”.

Comentando o artigo supratranscrito, Gilbert. R. L. Florêncio,
in “
Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo”, destaca que “o exercício regular de um direito reconhecido só acarretará dever de indenizar se for praticado com abuso ou de forma irregular, em manifesto excesso aos limites impostos por seu fim econômico ou social, ferindo a boa-fé ou os bons costumes” (MACHADO, Costa. Org. Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 9. Ed. Barueri: Manole, 2016).

Nessa conjectura, registra-se que, nos dizeres da parte apelante, a instituição teria engendrado uma arrematação fraudulenta, em conluio com o Cartório do 5a Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, MT, a fim de induzir o juízo da execução ao erro, com o objetivo de enriquecimento ilícito.

Entretanto, como ressaltou o juízo
a quo
, não obstante as imputações da parte apelante, a atuação da instituição financeira decorre do exercício legítimo de seu direito que, na qualidade de credora, moveu ação executiva com vista à satisfação de seus interesses, a qual, seguindo os devidos trâmites legais, culminou com a penhora e arrematação de um bem, tudo precedido da devida autorização judicial.

Nessa quadra, sabe-se que o exercício de um direito, pelos seus titulares, deve ocorrer de forma equilibrada, norteado sempre pela boa-fé objetiva, pela probidade e pelos bons costumes, preceito, inclusive, expresso no artigo 187, do Código Civil, ao estabelecer que comete ato ilícito aquele que exceder, no exercício do seu direito, aos valores da eticidade. Veja-se:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

A boa-fé, por sua vez, é pressuposto presumido nos atos e negócios jurídicos, constituindo princípio geral de direito universalmente aceito, o que impõe a comprovação da má-fé pelos agentes, a ensejar a sua responsabilização.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”.

(STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014). (grifo nosso).

No caso, do exame do processado, não se observa excessos na atuação da parte apelada no exercício de seu direito à satisfação do crédito, em demanda executiva.

Conforme consta dos documentos apresentados, o imóvel em questão foi submetido ao primeiro praceamento no mês de junho de 1980 (ID. 153362209 – pág. 09/11), nos autos de n.° 1248/78, com a consequente expedição do auto de arrematação na data de 25.06.1980 (ID. 153362209 – pág. 12), e da respectiva carta no dia 22.07.1980 (ID. 153362209 – pág. 15/20), a qual somente foi entregue ao arrematante em 23.07.1980 (ID. 153362209 – pág. 22), data na qual este a levou para registro em Cartório.

Infere-se, ainda, que ao receber a referida Carta de Arrematação, o Oficial de Registro do Cartório do 5o Ofício, Arnaldo Rondon, protocolizou, na data de 28.07.80, solicitação de consulta à Diretoria do Fórum, noticiando a existência de outra penhora averbada na matrícula de n.° 773, motivo que o levou a questionar se deveria, ou não, efetuar o correspondente registro (ID. 153362209 – pág. 25).

A suscitação de dúvida foi respondida, no dia 19.08.1980, com indicação do Dr. Antônio Bitar Filho, Juiz de Direito, de que não havia óbice ao lançamento do registro (ID. 153362209 – pág. 28/29), sem informações quanto à data de cientificação dos interessados.

Já nos autos do processo de execução n.° 11277/77, vislumbra-se que o BANCO BRADESCO S.A. postulou pelo praceamento do bem em questão na data de 04.02.1980 (ID. 153362209 – pág. 54) – antes do leilão acima mencionado – reiterando referido pedido no dia 29.08.1980, quando apresentou cópia autenticada da matrícula do imóvel, na qual, conquanto existente averbação das penhoras, ainda não havia registro da arrematação (ID. 153362209 – pág. 62/64).

Como se vê, diferentemente do que sustenta a parte apelante, da dinâmica dos acontecimentos mencionados, não se evidencia que a parte apelada tenha forjado qualquer providência, na medida em que a certidão colacionada aos autos do feito executivo não foi firmada pelo signatário da consulta formulada pelo Oficial de Registro.

Ainda, não se tem notícias de que o BANCO BRADESCO S.A. foi cientificado quanto à arrematação anteriormente realizada, já que não era parte na primeira ação de execução, tampouco foi colacionado aos autos o comprovante de intimação do Tabelião ou de terceiros quanto ao despacho proferido na data de 19.08.80, que chancelou o registro da Carta de Arrematação.

Para mais, impende destacar que ao alegar que a autenticação da cópia da matrícula do imóvel no dia anterior ao registro da arrematação “
não é uma simples coincidência
”, a parte apelante atraiu para si o ônus probatório, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Portanto, atentando-se ao brocardo “
Bona fides semper praesumitur nisi mala adesse probetur”,
uma vez que não há comprovação de que o BANCO BRADESCO S.A. agiu de má-fé e em abuso no exercício do seu direito, deve-se presumir a boa-fé, o que afasta a sua responsabilização na presente demanda.

No que tange ao sustentado lucro cessante, para o acolhimento do pedido indenizatório, faz-se indispensável que haja prova objetiva de sua ocorrência, não bastando a mera expectativa, uma vez que não se trata de um dano hipotético, o que exige que seja fundado em bases de seguras, consoante disciplina o artigo 402, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Sobre o tema, Rui Stocco leciona que “
(...) para que surja o direito de indenização, o prejuízo deve ser certo. É a regra essencial da reparação e o critério mais acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto
”.

De igual modo, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe indenização por lucros cessantes presumidos ou hipotéticos, sendo, pois, indispensável a comprovação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.

2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). (Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA ( CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 ( CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor.

3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA.

1. Cumprimento de título executivo judicial que, de forma lacônica, determinou a indenização por perdas e danos em face do descumprimento de contrato de opção de compra, a ser apurada em liquidação de sentença.

2. Decisão que ordenou a realização de perícia para apurar lucros cessantes com base no melhor empreendimento imobiliário que a parte autora poderia efetuar no imóvel cuja compra foi frustrada pelo descumprimento do pacto, confirmada mediante o entendimento da Corte de origem de que a apuração do prejuízo independe da comprovação de que o empreendimento seria efetivamente implementado ou seu projeto seria aprovado pelos órgãos competentes.

3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto.

4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.

5. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ.

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão estadual, a fim de excluir do cálculo da indenização os lucros cessantes decorrentes do aventado empreendimento imobiliário, e para afastar a multa imposta pelo juízo singular nos embargos declaratórios”.

(STJ - AgInt no AREsp: 964233 SP 2016/0207896-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017). (Grifo nosso).

Na situação em comento, embora a parte apelante afirme os valores apontados como lucros cessantes estão baseados em Laudo Técnico (ID. 153362209 – pág. 85/94), o documento dantes citado não se presta à finalidade almejada.

Nesse encadeamento, mister pontuar que o laudo unilateral aponta dados relacionados ao levantamento ambiental e estrutural do imóvel, com a indicação do efetivo pecuário. Todavia, não apresenta quaisquer elementos relacionados ao faturamento, rendimentos e outros dados essenciais para se aferir se e quanto lucro deixou de ganhar com o seu despejo da propriedade em questão.

Ademais, as testemunhas ouvidas durante a instrução processual não souberam precisar informações suficientes para tal desiderato (ID. 176347686/176347698), sendo certo que as alegações de que a parte apelante possuía reses e arrendava pastagens, sem precisar valores e rendimentos permitem, tão somente, um apontamento hipotético.

Assim, considerando que a indenização por lucros cessantes exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, a simples alegação de que deixou de ganhar, com base em cálculos de presunção e segundo a experiência comum, por si só, não é suficiente à imposição do dever de indenizar.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – CONFUSÃO COM MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – FURTO DE SEMOVENTES – COMPRA DE GADO (VACAS LEITEIRAS) SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – PREÇO ABAIXO DA MÉDIA E SEM NOTAS FISCAIS – REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de carência de ação por ilegitimidade de parte se confunde com o mérito e com ele será analisado.

“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.” (AgInt no AREsp 1177785/PR).

Em se tratando de ação de reparação civil por ato ilícito, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil. Contudo, a apuração da responsabilidade pela ocorrência do furto de semoventes, no âmbito criminal, é causa impeditiva da prescrição (art. 200 do Código Civil).

Nessa esteira, em razão de ter sentença criminal transitado em julgado somente em 27/11/2019, tem-se que o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória teve início nessa data e não da data do evento danoso (24/08/2004). Diante disso, a pretensão da ação de indenização ajuizada não fora atingida pela prescrição.

Se o requerido/apelante confirma a compra de 04 (quatro) animais bovinos (vacas leiteiras) do primeiro requerido pelo preço de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), e os adquiriu sem qualquer observância das normas legais, não tomou as cautelas mínimas necessárias para evitar o cometimento do ato ilícito, posto que comprou as vacas sem notas fiscais e sem a Guia de Transporte de Animais – GTA, deu causa ao prejuízo sofrido ao apelado, configurado o nexo causal entre a conduta voluntária, negligente e o resultado danoso.

O dano material é incontroverso, devendo ser restituídas as 04 (quatro) cabeças de gado (vaca leiteiras) ao requerente/apelado.

No tocante aos lucros cessantes, estes devem ser comprovados, com base em documentos, não bastando expectativa ou dano hipotético. No caso, se o autor não comprovou o que deixou de lucrar, uma vez que não juntou nenhum documento nesse sentido, descabe a condenação a esse título
”.

(N.U 0001649-54.2010.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

2. Ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora/apelante, isto é, repita-se, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.

3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos”.

(TJMT - N.U 1005065-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA EM POSTO FISCAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é clara ao afirmar que não se indenizam os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado não constituem ilícito passível de indenização. A respeito: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

3. A despeito do transtorno sofrido, a apreensão do veículo e da mercadoria por não estar acompanhada da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido”.

(N.U 0007861-67.2008.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização.

A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu
”.

(TJ-MT 00527201320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — MORTE DE ANIMAL — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO. DANO EMERGENTE — PREJUÍZO ECONÔMICO — DEMONSTRAÇÃO — INDENIZAÇÃO — ADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES — LUCRO HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO — INDENIZAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES — CORREÇÃO MONETÁRIA — DANOS MORAIS E MATERIAIS — VERBETES Nos 43 E 362 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

Comprovada a culpa do agente público na morte do animal, responde a Administração pelos danos morais sofridos pelo dono.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

Demonstrado o prejuízo econômico decorrente do ato ilícito praticado por agente público, é devido o pagamento de danos materiais.

Não é admissível indenização por lucro hipotético ou presumido, pois imprescindível à efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil derrogado.

Para fins de atualização dos valores devidos a título de danos morais e materiais, observa-se o disposto nos verbetes nos 43 e 362 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Joaldo Xavier dos Santos prejudicado”.

(N.U 0007561-83.2007.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). (Grifo nosso).

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

No que diz respeito à responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, sabe-se que a atividade notarial e de registro atende a uma relevante necessidade da sociedade, reservada à figura do notário e oficial de registro que, nos termos do já transcrito artigo 236, da Carta Magna, é exercida por particulares em colaboração com o poder público, em razão da delegação.

A despeito de serem exercidos em caráter privado, os serviços notariais e de registro não deixam de constituir atividades jurídicas próprias do Estado, o que atrai a incidência do regime jurídico de direito público e, consequentemente, amolda os notários e oficiais de registros à categoria ampla de agentes públicos, isto é, aqueles que exercem funções estatais.

Sob essa perspectiva, não há como afastar a responsabilidade estatal direta pelos atos executados pelos delegatários, como, a propósito, exposto no tópico anterior, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.° 777, assentado, logicamente, o dever de regresso contra o responsável pela prática do evento danoso.

Para mais, a responsabilidade civil dos entes da Administração Pública, como regra geral, é objetiva (teoria do risco administrativo), assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, conforme dispõe o artigo 37, § 6°, da Constituição da República e o artigo 43, do Código Civil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Entretanto, apesar de objetiva a responsabilidade do Poder Público, impõe-se a demonstração, pela parte autora, do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido, como leciona Alexandre de Moraes:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”. (Direito Constitucional, 32a edição, Atlas, 2016, p. 395/396).

O ato danoso, de acordo com as provas existentes nos autos, é inconteste, porquanto o imóvel adquirido por GONÇALO DE AQUINO NUNES, matrícula n.° 17.327 (ID. 153362208 – pág. 41), desmembrado da matrícula n.° 773 (ID. 153362208 – pág. 36/38), foi submetido à dupla arrematação, em praças promovidas nos processos executivos de n.° 1248/78 e 11277/77 (ID. 153362208 – pág. 211/226 e ID. 153362208 – 02/22 e 31/84), por falha na prestação dos serviços notariais e judiciais.

Quanto aos danos sofridos, mostra-se inquestionável que o desapossamento de GONÇALO DE AQUINO NUNES e a perda da propriedade rural, por força da Ação Anulatória de n.° 5.569/92, implicaram em prejuízos materiais.

Igualmente, reconhece-se, pela dinâmica dos fatos expostos, que a aniquilação do patrimônio da parte, amealhado ao longo de uma vida, não corresponde a um mero aborrecimento, sendo certo que afeta a esfera de direitos não patrimoniais de uma pessoa, causando-lhe profundo sentimento de angustia e frustração.

A propósito, a tristeza da vítima, após os eventos nocivos, foi relatada pelas testemunhas ouvidas em juízo (
ID. 176347686/176347698).

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva estatal e a consequência danosa, inegavelmente a vítima sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

III –

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELO 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT

O 5o TABELIONADO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT, ao interpor recurso de apelação adesivo, defende, inicialmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo 489, do CPC, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

In casu
, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais adesivas, o magistrado
a quo
ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo, resolvendo as matérias debatidas.

Outrossim, a remissão do julgador a outras decisões não configura ausência de fundamentação, tampouco violação ao contraditório e ampla defesa, mormente quando tais julgados encontram-se acostados à demanda em comento, dos quais a parte apelante teve ciência e lhe foi oportunizada a impugnação, por ocasião da citação para, querendo, apresentar contestação.

Nessa quadra, sublinha-se que, ainda que tenha transcrito trechos da sentença proferida nos autos da ação anulatória, quanto à exposição dos fatos que levaram à declaração de nulidade da arrematação do imóvel discutida no presente feito, a Ação Rescisória posteriormente proposta apenas rescindiu o julgado quanto à condenação da serventia judicial ao pagamento de dano patrimoniais, mantendo, por consequência, os demais termos do ato sentencial.

Demais disso, os fatos e as razões de decidir estão amparados nos documentos que instruem a demanda, motivo pelo qual não há que se falar em sentença fundada em elementos inexistentes nos autos.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

De tal sorte, a ausência de indicação explícita de cada um dos argumentos trazidos pelas somente atingiria o dever de fundamentação das decisões se as razões lançadas na sentença não fossem suficientes para inferir o resultado proclamado no processo, o que não se constata no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tal matéria confunde-se com o objeto a ser reexaminado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual será analisado conjuntamente.

IV – DO REEXAME NECESSÁRIO

Nos termos do artigo 496, do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública não produzirá efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal, excetuadas as hipóteses expressamente previstas, em que o valor da causa, certo e líquido, não ultrapasse quantias previamente definidas pelo legislador,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença é ilíquida e, utilizando dos parâmetros apontados pelo magistrado singular para a sua eventual liquidação, forçoso reconhecer que o montante da condenação facilmente ultrapassará os limites estabelecidos o artigo supratranscrito, o que torna obrigatório o seu reexame.

Nessa esfera, para não alongar sobremaneira este julgamento, reportamo-nos aos fundamentos já expressos quanto às matérias preliminares e meritórias, para a manutenção do ato sentencial quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de
MARIA HELENA RONDON LUZ e do 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT, além da responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO quanto aos danos materiais e morais.

De outra parte, superada a constatação da lesão suportada pela parte autora da demanda, passa-se ao reexame da quantificação do dano, com base nos parâmetros legais, jurisprudenciais e doutrinários.

Quanto aos danos materiais, o artigo 944, do Código Civil, disciplina que a indenização mede-se pela extensão do dano, isto é, sua reparação integral, ressalvada a excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Confira-se:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”.

Desse modo, por se tratar de dano aferível, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o ressarcimento, pelo valor de mercado do bem à época do despejo, devidamente atualizado, além das benfeitorias realizadas, tributos e eventuais emolumentos cartorários necessários para a escrituração do bem, os quais deverão ser devidamente comprovados para apuração em liquidação de sentença.

Se, todavia, evidenciam-se facilmente os critérios para a fixação da reparação dos danos materiais, o dano moral, por sua vez, representa tarefa árdua ao julgador, conforme lição da civilista Maria Helena Diniz:

“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, editora Saraiva, 1990, vol. 7 - "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).

Como se vê, diante da função reparatória e pedagógica, o
quantum
indenizatório deve ser fixado com parcimônia pelo julgador, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto.

Assim, a fixação da indenização deve ser dosada de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena,
inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo em que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na situação posta, o magistrado singular concluiu como sendo adequada a atribuição do mesmo valor fixado a título de danos patrimoniais, a ser apurado na fase de liquidação, aos danos morais.

Da análise dos documentos e demais elementos probatórios, infere-se que o ressarcimento aos danos extrapatrimoniais, se equiparado ao dano material, por compreender o valor de mercado do bem, à época do desapossamento, benfeitorias, tributos e emolumentos cartorários, mostra-se exorbitante, circunstância que impõe a sua revisão e, consequentemente, a redução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÓBITO DA MÃE/COMPANHEIRA DOS AUTORES/APELADOS - ERRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/21 – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DOS AUTORES – SANADO - SENTENÇA RETIFICADA.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que os médicos que atenderam a paciente (todos da rede municipal de saúde), foram negligentes ao medicarem a mesma e fazer a liberação para o retorno de sua residência, sem maiores averiguações, sendo que a mesma já havia vários dias com queixas de dores mesmo tendo sido medicada em atendimento anterior.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, avaliando-se as circunstâncias do dano gerado, sendo necessária, portanto, a sua readequação para que logre o desejado cunho compensatório e a dupla finalidade da reparação, consistente na satisfação ao lesado sem que isso represente enriquecimento sem causa e sem olvidar o caráter repressivo e pedagógico a ela inerente
.

Nas condenações da Fazenda Pública, os consectários legais devem guardar obediência aos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.o 113/2021 quando, após a publicação desta, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC). Recurso provido em parte.

Constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio. Deve ser corrigida a parte dispositiva da sentença para que onde conste FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER passe a constar o nome correto dos autores, ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES e JURACY PEREIRA. Sentença retificada em parte, em reexame”.

(N.U 1009934-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

(Grifo nosso).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DECORRENTE DE CULPA DO CONDUTOR PELO EVENTO DANOSO. DANO MORAL — ARBITRAMENTO DE VALOR EXCESSIVO — NECESSIDADE DE REDUÇÃO. DANO MATERIAL — AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO EM DOIS TERÇOS (2/3) DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DO CÔNJUGE. TERMO FINAL DA PENSÃO — EXISTÊNCIA DE LAPSUS CALAMI NA SENTENÇA — POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA — ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL No 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 — INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), A CONTAR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021.

Constatada a culpa do condutor no acidente de trânsito que causou a morte da vítima, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

Possível o arbitramento de pensão, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, em favor do cônjuge, quando ausente prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso.

A existência de mero lapsus calami na sentença que estabeleceu o termo final da pensão diverso da data em que o beneficiário vier a óbito, autoriza a sua correção de ofício.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.

(N.U 0000452-63.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023). (Grifo nosso).

Dessa forma, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o potencial econômico do ESTADO DE MATO GROSSO, a extensão do dano, a gravidade dos fatos e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, concluo como necessária a redução do patamar e a fixação dos danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sobre esse valor deverão incidir juros de mora, desde o evento danoso,
nos termos da Súmula n.° 54, do STJ, e correção monetária, a partir da publicação deste acórdão, conforme Súmula n.° 362, do STJ.

No que tange aos índices aplicados, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Desse modo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a título verba sucumbencial somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Logo, como bem ressaltou o juízo singular, a verba honorária deverá ser fixada no momento em que for realizada a liquidação da sentença, observados os limites e critérios estabelecidos no § 2° e 3°, do artigo 85, do CPC.

V – DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Para o deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que o pedido não revela, por ora, elementos suficientes a permitir o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Como justificativa para a antecipação de tutela, a parte apelante argumenta que a resposta do judiciário, que já não alcança o falecido autor primário, poderá, caso seja mais demorada, não alcançar nem mesmo os seus herdeiros, atualmente, na sua maioria, contando com mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Nesse diapasão, a despeito da existência de probabilidade do direito da parte apelante, não se evidencia o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar o “pronto e imediato pagamento”, independentemente de liquidação, dos valores fixados a título de dano material e moral.

Isso porque a obrigação de indenizar é imputada ao ESTADO DE MATO GROSSO, parte que, em primeiro momento, presume-se solvente, de modo que não se observa risco de inadimplemento.

Outrossim, pertinente ressaltar que as obrigações de pagar, quando impostas à Fazenda Pública, estão sujeitas ao regime de precatórios, conforme estabelece o artigo 100, da Constituição da Constituição da República, o que impossibilita a violação da ordem cronológica de apresentação das requisições.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela para a imposição imediata de cumprimento da obrigação indenizatória atribuída ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
ESPÓLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES

e ESTADO DE MATO GROSSO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso adesivo interposto pelo
5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, MT
, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório.

Em reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como para estabelecer a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESPOLIO DE GONÇALO DE AQUINO NUNES
E ESTADO DE MATO GROSSO
, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS DE CUIABA, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago:

i)

deferiu a gratuidade da justiça em favor de Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes;

ii)

rejeitou a preliminar de prescrição em razão de ter operada a preclusão;

iii)

afastou a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de Banco Bradesco S.A.;

iv)

manteve a ilegitimidade passiva
ad causam
de
Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá e Maria Helena Rondon Luz;

v)

no mérito, negou provimento aos recursos de
Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes e do Estado de Mato Grosso, bem como proveu, em parte, o recurso adesivo de
Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá, e;

vi)

em reexame, retificou parcialmente a sentença para reduzir os danos morais ao valor de R$ 40.000,00: quarenta mil reais, e estabelecer os índices de correção monetária e de juros moratórios em conformidade com os Temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021.

·

GRATUIDADE – PRECRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO
QUINTO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ

Quanto ao deferimento da
gratuidade da justiça
em favor de Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes e às questões preliminares de
prescrição
(já decidida anteriormente pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo no julgamento do agravo de instrumento no 67334/2015, na data de 24 de novembro de 2015), de
violação ao princípio da dialeticidade
, bem como de
legitimidade passiva

ad causam
de
Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá e de Maria Helena Rondon Luz,
ACOMPANHO
a conspícua Desembargadora Relatora, observado que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 777), decidiu que “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
” (STF, Tribunal Pleno, RE 842846/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2019).

·

RECURSO ADESIVO DO QUINTO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ

De início, anoto que, quanto ao recurso adesivo de
Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá, a sentença declarou a sua
ILEGITIMIDADE
para figurar no polo passivo da demanda,
logo não há interesse recursal
: “
O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença
” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 3
. 24. ed. atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnem. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 86).

Assim, cabia a Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá expor, na resposta ao recurso de
Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes (aliás, como o fez)
, as razões para afastar a sua responsabilidade civil pelo evento danoso, caso a Câmara entenda que a serventia extrajudicial possui legitimidade passiva
ad causam
.

Dessa forma, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso adesivo de
Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá.

·

MÉRITO

Passo ao exame do mérito dos recursos de
Espólio de GONÇALO DE AQUINO NUNES
e do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O evento danoso consiste na anulação do registro do imóvel por força de decisão prolatada, em autos outros, na data de 21 de outubro de 1996, na qual atribuiu à serventia extrajudicial a responsabilidade pelo registro indevido da
segunda carta de arrematação
(origem do título aquisitivo de
Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes, observado que ele não é o arrematante)

que incidiu na fração ideal (1/3) do bem imóvel que já não pertencia ao devedor, bem como na parte que pertenceria aos demais condôminos, conforme nela está registrado:

[...] Analisando os documentos juntados na inicial e especialmente os processos de execução propostos contra Justino de Arruda e Silva percebe-se facilmente que o Cartório do 5o Ofício desta Capital cometeu um equívoco básico: a não categorização da segunda penhora e não informação ao Juízo da execução, quando procedeu-se à segunda arrematação de que o executado (
Justino de Arruda e Silva
) não mais possuía 1/3 das áreas de terra.

Pelos documentos juntados pelo próprio Cartório em fls. 73/84, houve a formação de um processo de dúvida quando do registro da carta de arrematação proveniente do processo de execução proposto por Izabel Falcão de Arruda e Silva. Àquela época, o executado Justino de Arruda e Silva ainda possuía a sua parte ideal no imóvel pertencente aos autores (
Luiz de Arruda e Silva e outros
). Assim, o Magistrado determinou o registro.

Todavia, quando do segundo registro de outra Carta de Arrematação advinda de processo de execução proposta pelo Banco Brasileiro de Descontos S.A. contra o mesmo executado (
Justino de Arruda e Silva
), parece evidente que o Oficial de Registro já tinha conhecimento de registro anterior da Carta de Arrematação e, se fosse efetuado um novo poderia alcançar somente os bens dos outros condôminos, posto que o executado (
Justino de Arruda e Silva
) nada mais possuía. Todavia, efetuou o registro, sem qualquer consulta, como fez anteriormente, assumindo todo o risco de sua negligência.

O Cartório tenta justificar o registro da Carta de Arrematação da segunda execução (proposta por Banco Brasileiro de Descontos S.A.) dizendo que a dívida foi contraída em benefício de todos os condôminos e que os mesmos deveriam embargar a arrematação.

Todavia, não cabe ao Sr. Tabelião interpretar até onde recaiu os benefícios da dívida contraída, questão afeta ao processo e à Justiça na sua função de dizer o direito, mas a de cumprir o registro, averbações que se fizerem necessárias. [...]. (Id. 153362208 – fls. 100).

É de se registrar que, a serventia extrajudicial
e a tabeliã Maria Helena Rondon Luz, na contestação
(Id. 153362209 – fls. 169/189), não apresentaram qualquer fundamento que pudesse afastar a falha na prestação de serviços, visto que se limitaram a alegar a inexistência de dano passível de indenização.

Por outro lado, a circunstância de Banco Brasileiro de Descontos S.A., denominação originária de Banco Bradesco S.A., ter exercido o direito de cobrar em juízo, por duas vezes, dívidas contra o mesmo devedor, não impõe a ela a culpa pelo registro equivocado da
segunda carta de arrematação
, visto que compete à serventia extrajudicial e não ao particular proceder à análise da regularidade dos documentos antes de efetivar o registro na matrícula do imóvel: “
Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos
[...]” (Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, artigo 12).

Assim, presente a responsabilidade do oficial de registro pelos prejuízos de
Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes decorrentes de
evicção, a serem apurados em liquidação de sentença,
impõe-se ao Estado de Mato Grosso o dever de indenizar
,
ressalvado ao ente público o direito de regresso
, consoante decidiu o Tribunal Mais Alto em julgamento com repercussão geral:
“
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
” (STF, Tribunal Pleno, RE 842846/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2019).

No entanto, relativamente aos lucros cessantes, aquilo que
poderia ser obtido com a exploração de atividade econômica que consistiria na
criação e reprodução de bovinos
não autoriza,
de per si
, a indenização pretendida, visto que não se admite “
a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
” (STJ, Quarta Turma, AREsp 964233/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, redatora p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2017).

Por fim, em relação ao dano moral,
a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Dessa forma, se o valor não pode ser exagerado, módico também não.

O montante sugerido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) apresenta-se adequado, porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em conclusão,
DIVIRJO
da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
tão somente para NÃO CONHECER

do
recurso adesivo de
Quinto Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Quanto aos recursos de
Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes e do Estado de Mato Grosso e à remessa necessária,
ACOMPANHO
o bem-lançado voto da conspícua Desembargadora Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes quanto as preliminares e, no mérito, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE MAIO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO PEDIDO DE VISTA DO DES. MARIO KONO (2o VOGAL).

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2o VOGAL):

Visto.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes e pelo Estado de Mato Grosso, Recurso Adesivo interposto pelo 5o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE CUIABÁ e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 0044443-47.2011.8.11.0041, que:

A) Reconheceu a ilegitimidade passiva do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá e de Maria Helena Rondon Luz (atual tabeliã);

B) Julgou improcedentes os pedidos com relação ao Banco Bradesco S.A.;

C)J
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de mercado do bem à época do desapossamento do Autor, devidamente atualizado, incluindo as benfeitorias; ressarcimento de despesas com a lavratura de escritura pública, registro imobiliário e pagamento do ITBI; ao pagamento de indenização por danos morais, no mesmo valor da indenização arbitrada a título de dano material.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento aos Apelos interpostos pelo Espólio de Gonçalo de Aquino Nunes e pelo Estado de Mato Grosso, concedendo parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo 5o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá, retificando a sentença, em sede de reexame, para reduzir o valor atributado a título de indenização por danos morais, para quarenta mil reais.

O e. 1o Vogal, des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia Ribeiro, proferiu voto no sentido de não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo 5o Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Cuiabá.

Para melhor análise dos autos, solicitou-se vistas dos Autos.

Extrai-se dos autos que, Gonçalo de Aquino Nunes moveu Ação de Indenização por Dano Moral e Material em desfavor do Cartório do 5o Ofício da Capital, Maria Helena Rondon Luz (Atual tabeliã), Estado de Mato Grosso e Banco Bradesco S.A.

Narra na inicial que, adquiriu, em 10/10/1987, área de 1.448 hectares, matriculada sob o no 773, então pertencente à Achylles Montangner.

Afirma que, em agosto/1992, Luiz de Arruda e Silva propôs Ação Anulatória de Ato Jurídico, em desfavor de Achylles Montanger, em virtude da duplicidade de registro sobre o mesmo imóvel; fato que deu ensejo à execução, penhora e arrematação do mesmo imóvel, por duas vezes, realizada pelo Banco Bradesco.

Assevera que, em sede de Ação Anulatória, teve seu negócio jurídico anulado, perdendo a posse e a propriedade do imóvel, em janeiro de 1997.

Com base nestes fundamentos, postulou pela indenização a título de dano material, no valor de trezentos e oitenta e cinco mil reais, sendo trezentos e cinquenta mil reais o valor do imóvel, e o remanescente o valor despendido com honorários advocatícios; lucros cessantes de aproximadamente oito milhões de reais; e danos morais, no valor que compreende a soma do numerário retromencionado.

Pois bem.

Passo à análise da legitimidade passiva do Cartório do 5o Ofício da Capital e do Banco Bradesco.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, a responsabilidade civil por dano causado a particular por ato de oficial do Registro de Imóveis é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo antigo titular. (REsp n. 696.989/PE, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ de 27/11/2006, p. 278.) Este é o caso dos autos.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PESSOA FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade pessoal do titular da serventia.

No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade passiva.

Recurso conhecido e provido.”(REsp n. 545.613/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 8/5/2007, DJ de 29/6/2007, p. 630.)

Tendo em vista que o ato declarado nulo fora praticado anteriormente à titularidade da Requerida Maria Helena Rondon Luz, junto ao Cartório do 5o Ofício da Capital, acertado o reconhecimento da ilegitimidade passiva destes.

Como se sabe, o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães, que no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Neste sentido:

“(...)
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Tema 777 STF. Precedentes: STF, RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.693.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

De mesmo modo, escorreito o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. A falha deve ser atribuída ao Cartório, que não registrou a primeira penhora realizada pela instituição financeira sobre o imóvel, que deu ensejo aos atos de praça e arrematação em duplicidade, que por fim, culminou no cancelamento do segundo registro da matrícula.

Destarte, de fato, não há falar em imputação de responsabilidade à instituição financeira.

Passo então à análise do dano material e moral.

Compulsando os autos, verifica-se que, o compromisso de compra e venda é datado de 17/07/1989, averbando-se a escritura pública em 10/10/1989, ao passo que, em 13/02/1997 houve registro da reintegração de posse em decorrência de ação anulatória de ato jurídico.

Quanto aos danos materiais, este deve compreender, tal como consignado na sentença, tão somente o valor de mercado do bem à época em que fora privado da posse e da propriedade, em janeiro/1997, incluindo-se benfeitorias e despesas com escritura, registro e tributos; não havendo se falar em restituição de valores despendidos com honorários advocatícios.

Não comprovados os lucros cessantes, de rigor o afastamento de eventual proveito econômico hipotético.

No que tange ao dano moral, verifica-se que, o Autor, de forma legítima, adquiriu o bem imóvel, permanecendo na posse e na propriedade, por aproximadamente sete anos, momento em que, por força de decisão judicial, fora privado de seu patrimônio.

Ao firmar negócio jurídico, devidamente registrado em cartório, presumia-se a legitimidade e regularidade da transação. Todavia, por falha em ato do tabelião, tal presunção e expectativa legítima de propriedade foram fulminadas. A presunção e garantia de fé pública da transação fora elidida.

Cumpre esclarecer que, os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (Art. 1o, Lei no 8.935/94).

No caso, evidente a angústia e apreensão experimentada, por fato que não deu causa, evidenciando a ofensa à honra, dignidade, tranquilidade e imagem do Autor.

Destarte, tendo em vista os pressupostos sentimentos experimentados pelo Autor, quanto à legítima aquisição de bem e posterior perda da posse e propriedade, com a devida vênia à entendimento em sentido contrário, não se afigura desarrazoado e desproporcional, o
quantum
arbitrado a título de dano moral, em valor equivalente ao dano material experimentado.

Assim, levando-se em consideração as condições econômicas e sociais do ofensor e do ofendido, a gravidade, a extensão do dano, o caráter punitivo/pedagógico, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequado o montante fixado nos autos de origem.

A propósito, a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TITULAR DO CARTÓRIO EM QUE ESTÃO REGISTRADOS OS BENS – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DIRETA OU INDIRETA PARA O ILÍCITO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, CAPUT E §11, DO CPC – RECURSO DA RÉ TABELIÃ PROVIDO - RECURSO DO AUTOR E DAS DEMAIS RÉS NÃO PROVIDO.

Demonstrada a duplicidade de venda dos mesmos imóveis, impõe-se a declaração judicial de nulidade dos últimos atos que levaram ao registro irregular em nome de terceiro.

“(...) A privação repentina e injusta dos direitos do autor gera dano moral, e se o valor arbitrado na origem para a indenização é razoável e proporcional deve ser mantido
. (...)” (N.U 0010449-40.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Por fim, acompanho o voto do e. 1o Vogal, no sentido de que, o recurso adesivo interposto pelo Cartório do 5o Ofício não comporta conhecimento, face à inexistência de interesse recursal, diante do reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora e ao 1o Vogal, para divergir parcialmente de seus votos, para não conhecer do recurso adesivo interposto pelo 5o Tabelionato e ratificar a sentença sob reexame; acompanhando-os, nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Senhor Presidente,

Meu voto é no sentido de n
ão conhecer do recurso do Cartório, por conta da ilegitimidade. Com relação ao valor do dano moral, o problema é que ele ficou ilíquido, porque o magistrado nao mensurou o valor do dano moral, apenas menciona que será o valor valor de mercado do bem à época do desapossamento, devidamente atualizado, incluindo as benfeitorias necessárias e úteis que não puderam ser levantadas.

Essa área foi desapropriada há muito tempo, não sei se essas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que não puderam ser levantadas. Então, elas não foram levantadas, não tenho mensuração dela.

Meu receio é estabelecermos um valor, que fique inexequível no primeiro grau, porque o valor dessa área, os valores dessas benfeitorias?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Na sentença, qual o valor do dano material?

Entendo que o valor da fazenda a época, com todas as benfeitorias, corresponde ao dano material.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

O magistrado condenou:

(i) ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, consubstanciada no valor de mercado do bem à época do desapossamento do Autor, devidamente atualizado, nele incluindo-se as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que não puderam ser levantadas; (ii) ao ressarcimento das despesas que o Autor teve com a lavratura da escritura pública e registro imobiliário e pagamento do ITBI e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais fixada no mesmo montante do valor da indenização por danos materiais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Creio que haverá dificuldade em apurar tudo isso para arbitrar os danos materiais.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Proponho, para deixar pelo menos um percentual certo, já que terá que haver liquidação de sentença e apurar o dano material, o valor corrigido do imóvel sem as benfeitorias.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Desembargador Mario Kono,

Concordo com cem por cento do valor do imóvel a título de danos morais, como Vossa Excelência pontuou.

Adiro ao voto de Vossa Excelencia.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Desembargador Mario Kono,

Adiro ao voto de vossa excelencia.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (VOGAL):

Como bem pontuado pelo advogado do Cartório, uma vez que não há recurso nesse sentido da outra parte, se julgarmos reduzindo esse valor para o valor do imóvel, estaríamos julgando extra petita.

Acredito que devemos manter a sentença e depois apuram.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024